Tribunal: TJSP
Processo: 2236842-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236842-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Miguelópolis, em que é embargante
UNIMED NORTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
embargada CARLA MOISES MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236842-97.2019.8.26.0000/50000 - Miguelópolis - Voto no 32799 cmbm355
2
Voto no 32799/TJ –Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2236842-97.2019.8.26.0000/50000 - dg/j.v
Embgte: UNIMED NORTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Embgda: CARLA MOISES MIGUEL
Comarca: Miguelópolis 1a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo
CPC Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do
recurso Decisão completa Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls.76/79 que, por votação unânime, não conheceu do
recurso de agravo de instrumento, interposto em face da concessão de tutela
de urgência, em ação de obrigação de fazer envolvendo contrato de prestação
de serviços, relativo a plano de saúde.
Alegando existência de vícios no julgado pelas
razões expostas a fls. 01/04, do incidente final 50000, a embargante pretende
saná-los.

É o relatório.
É cediço que o presente recurso tem os seus
contornos definidos no artigo 1.022 do atual CPC, Incisos I e II, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236842-97.2019.8.26.0000/50000 - Miguelópolis - Voto no 32799 cmbm355
3
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
No caso em apreço, a decisão está completa,
expondo seus fundamentos de forma clara, não se vislumbrando qualquer
ofensa aos dispositivos legais indicados pela embargante.
Na realidade, o que pretende a recorrente é a
alteração do julgamento por meio de discussão da tese abraçada no decisum,
não concordando com a solução dada ao seu recurso, o que é defeso no
âmbito deste recurso.
Ainda que os embargos não sirvam para os
fins requeridos, insta salientar que o pedido liminar foi elaborado na seguinte
forma: “A concessão da TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA
EM CARÁTER ANTECENDENTE, da obrigação de fazer consistente na
imposição do Requerido plano de saúde na obrigação de autorizar, custear e
garantir o procedimento cirúrgico (cirurgia quadrantectomia com biopsia
do linfonodo sentinela esquerda), de que necessita a Requerente
imediatamente no HOSPITAL UNIMED, localizado na Cidade de Ribeirão
Preto/SP, conveniado com o Requerido conforme os artigos 294, 300 e 319 do
CPC.” E a liminar, foi deferida, “Ante o exposto, concedo a liminar na forma
como pleiteada e, por consequência, determino à requerida que faça por
autorizar imediatamente a realização da cirurgia e do tratamento vindicado,
responsabilizando-se pelos custos daí resultantes, sob pena de incorrer na
multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial,
limitada ao valor de R$ 50.000,00 (dez mil reais).”.
Portanto,
não
houve
mesmo
pedido
e
apreciação quanto ao reembolso, devendo prevalecer a decisão colegiada que
não conheceu do recurso, a fls.76/79, levando-se em conta que, “Com efeito, a
liminar deferida restou prejudicada ante a realização da cirurgia, pela parte
autora, de forma particular, conforme e-mail de fls.58/59 e, ainda, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236842-97.2019.8.26.0000/50000 - Miguelópolis - Voto no 32799 cmbm355
4
contido na réplica, a fls.158, dos autos principais. De igual forma, inviável a
discussão acerca dos limites contratuais, que não foi, sequer, objeto da liminar
concedida.”
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator